Tribunal: TJBA
Processo: 8034926-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034926-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRUNA FERREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO DEVIDA DOS DADOS DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO (SERASA/SPC). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bruna Ferreira de Jesus contra sentença proferida pela 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra Banco Original S/A, julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a validade do débito e a regularidade da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica; (ii) estabelecer se a negativação do nome da autora é indevida à luz da prova produzida; e (iii) determinar se a negativação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A contratação eletrônica é válida e pode ser demonstrada por outros meios de prova, como fotografias, documentos pessoais, faturas e registros de uso dos serviços contratados.

2. A documentação apresentada pelo banco — contendo foto da autora, documentos pessoais, faturas detalhadas e registro sistêmico das transações — comprova a efetiva contratação e utilização do cartão de crédito.

3. A coincidência dos dados pessoais da autora com os documentos apresentados, bem como a compatibilidade geográfica das transações, corrobora a autenticidade da relação contratual.

4. A inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes decorreu do não pagamento de dívida regularmente contraída, caracterizando exercício regular de direito por parte da instituição financeira.

5. Inexistente o ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos morais, sendo incabível a aplicação da tese do dano moral
in re ipsa
quando a negativação é legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A negativação decorrente de inadimplemento regularmente comprovado configura exercício regular de direito.

2. A existência de relação contratual válida e o inadimplemento da obrigação afastam a configuração de dano moral indenizável.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 85, §§ 8º e 11, e 98, § 3º; CDC, art. 6º, VIII.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09